Tribunal: STF
Processo: HC 96851
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-05-06
Data de publicação: 2010-05-06

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Impetração contra ato da Segunda Turma que
   negou seguimento a agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Súmula
   nº 606/STF. Habeas corpus não conhecido.
1. O habeas corpus não 
   tem passagem quando impugna ato emanado por órgão fracionário deste 
   Supremo Tribunal. Incidência do enunciado da Súmula nº 606 desta 
   Suprema Corte.
2.  Writ não conhecido.